Tribunal: TJES
Processo: 5006579-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006579-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE DE ARAUJO

AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
RELATIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO

NA DECISÃO DENEGATÓRIA
–
NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO
– RECURSO PROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, DJe de 21/3/2023).

2.
I
nexistindo documentação capaz de repelir a alegada hipossuficiência, não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo-
lhe
apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006579-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JÚLIO HENRIQUE DE ARAUJO

AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JÚLIO HENRIQUE DE ARAÚJO em face da decisão proferida pela MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id. 25376011 (processo originário nº 5023135-80.2022.8.08.0035), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento. No mérito, postula a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão vergastada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a assistência judiciária gratuita em favor do Agravante.

No exame da petição inicial da ação originária, verifica-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora.
Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”
(id. 25376011 – processo de origem).

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”

Contudo, no caso vertente, observa-se que não fora apontada pelo Juízo
a quo
, na decisão hostilizada, nenhuma circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Nesse compasso,
a contrario sensu
do consignado na decisão hostilizada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Consoante assentei na decisão que apreciou e deferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo (id. 5367038), à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita.
Todavia,
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica
(CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja,
ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Com efeito, inexistindo documentação assaz a repelir a alegada hipossuficiência, sobretudo quando apresentada tão somente a declaração de pobreza, não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo-lhe apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Nesse diapasão, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelo Agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade de justiça em favor do Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.